Tribunal: STF
Processo: HC 256601
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Latrocínio e corrupção de menores. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Antonelle Vicente da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 977.763/GO (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (latrocínio e corrupção de menores) (evento 2).



    No presente writ, o paciente alega ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Sustenta “o fato de o crime ter sido cometido no período noturno não traz, por si só, especial reprovabilidade à conduta”. Defende “a redução da pena-base, excluindo-se a valoração negativa da culpabilidade do crime em relação ao delito de latrocínio”, bem como o afastamento da exasperação das circunstâncias do delito e das consequências do crime, uma vez que são inerentes ao tipo penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990. 



    3. A Defesa alegou flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, sustentando fundamentação inidônea. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se houve flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, pois isso subverteria o sistema de competências constitucionais. 



    6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto. 



    7. A exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, dentro da discricionariedade do julgador, não havendo flagrante ilegalidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, ressaltou que:



    “Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já transitado em julgado  (23/02/2021). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. (AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 1º/03 /2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de 30/05/2019;  HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684 /SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021).



    Nesse mesmo sentido (...)



    No caso, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base nas razões a seguir transcritas (fl. 1.130):



    Quanto às reprimendas aplicadas, observa-se que a pena-base para o crime de latrocínio, tanto para Leandro Antonelle Vicente da Silva, quanto para Luziane Ramos de Souza foi fixada em 23 anos e 06 meses de reclusão, ante a valoração desfavorável, a ambos os réus, dos vetores dosimétricos da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do ilícito, desfavorecendo Luziane, ainda, além dessas três, à relativa à conduta social, única passível de retificação, porque constatada imperfeição axiológica na motivação lançada para negativá-la. 



    Isso porque, quanto 



    1) à culpabilidade é (...) legitima a exasperação da pena-base em razão dos disparos feitos em plena via pública, com o concreto risco de se atingir transeuntes, inocentes, fundamento que desborda dos comuns à espécie, justificando o aumento(HC 184.105/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, D Je 16/04/2015), não se podendo olvidar, ainda, ser merecedora de maior censurabilidade a conduta grave, perpetrada em concurso de agentes e durante o período noturno; 



    2) às circunstâncias, ante a extrema frieza e crueldade registradas na consecução do ilícito (HC 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, D Je 19/11/2015); 



    3) e às consequências, porque (...)afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima (...) (HC 319.401 /SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, D Je 26/10/2018);



    Na situação destes autos, entendo que a exasperação da pena-base está, de fato, fundamentada, com elementos concretos que extrapolam o tipo penal,  dentro da discricionariedade do julgador, não vislumbrando flagrante ilegalidade. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 23 anos e 6 meses de reclusão, portanto, 3 anos e 6 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, sendo considerado o acréscimo de 1 ano e 2 meses para cada circunstância judicial avaliada negativamente.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator